Tribunal: TJSP
Processo: 2037082-36.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de omissão – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2037082-36.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Diadema, em que é embargante EAB
PATRIMONIAL LTDA., são embargados AX PLASTICOS MÁQUINAS TÉCNICAS
LTDA, RAIMUNDO PAULO DE OLIVEIRA e ANA MARIA APOLINÁRIO DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2037082-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
42.085
Embargos de declaração no 2037082-36.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Diadema
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Embargante: EAB Patrimonial Ltda.
Embargados: AX Plásticos Máquinas Técnicas Ltda. EPP e outros (não citados)
a
EMENTA: Embargos declaratórios
Alegações relacionadas à
existência de omissão Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas
em lei
Singelo inconformismo com o resultado do julgamento
Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 28/32 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
agravo de instrumento interposto pela ora embargante.
Pretende, em síntese, seja o recurso recebido e acolhido à
argumentação de que o julgado foi omisso quanto à alegação no sentido de
que o Oficial de Justiça não deverá retornar ao endereço dos réus para
penhorar bens, visto que pretende formalizar pedido de penhora via
BacenJud, devendo a citação ocorrer por via postal.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não guardam consistência jurídica,
porque o V. Acórdão não incorreu nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2037082-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
A pretensão da embargante, em verdade, não é a correção de
eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua modificação pelo
inconformismo com o resultado, o que não é possível sob a perspectiva do
diploma legal acima citado.
Isto porque o V. Acórdão se manteve claro quando
fundamentou que, em que pese às alegações da embargante, a legislação
processual vigente manteve, quanto ao procedimento da execução por quantia
certa, em seu art. 829, § 1o, previsão específica de expedição de “mandado de
citação” do qual constará “a ordem de penhora e a avaliação” a ser cumprida
por “oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo
assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado”.
Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão
que indeferiu a citação postal da parte executada. Irresignação do
exequente.
Descabimento.
Citação
pelo
correio
na
execução.
Inadmissibilidade. Da leitura sistemática do Novo CPC extrai-se que o
legislador optou por manter a citação a cargo do Oficial de Justiça nas
execuções por quantia certa. Inteligência do art. 829, §1o, do NCPC.
Decisão mantida. Recurso não provido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2250138-94.2016.8.26.0000; Relator Walter Barone; 24a Câmara de
Direito Privado; j: 11/05/2017).
Logo, as considerações constantes no V. Acórdão já proferido
se apresentaram mais do que suficientes para esclarecer os motivos que
ensejaram no resultado da irresignação recursal, mesmo que tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2037082-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
contrário aos interesses da embargante.
No inconformismo ora manifestado, percebe-se revestimento
de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não comporta apreciação
via embargos de declaração: “Os embargos de declaração, conforme dispõe
o artigo 1022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo inciso IV do parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015
[parágrafo 1o: Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão” (EDcl no
MS no 21.315/DF, 1a. Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).
Face ao exposto, rejeito os embargos de declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica